Tribunal: TCU
Processo: 019.713/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8060/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão civil em favor da Sra. Sonia Maria Fernandes Tinoco emitido pela Fundação Nacional de Saúde, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU identificaram que as rubricas "PROVENTO BASICO" e "GDACE-GRAT.DES.CARGO ESPEC. AP" não foram adequadamente fracionadas, consoante a proporcionalidade da aposentadoria, além do pagamento cumulativo das parcelas "opção" e "quintos/décimos"; Considerando que o pagamento cumulativo das parcelas "opção" e "quintos/décimos" já constava do ato de aposentadoria do instituidor, julgado legal por intermédio do Acórdão 160/2018-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes; Considerando que a jurisprudência do TCU entendia que os atos de aposentadoria e pensão eram independentes, permitindo a reavaliação de irregularidades na pensão, mesmo após o registro da aposentadoria, no entanto, o STF tem decidido de forma contrária, reconhecendo a decadência de cinco anos para revisão de atos administrativos já registrados, conforme o art. 54 da Lei 9.784/1999 e o art. 260, §2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o STF cassou acórdãos do TCU que desrespeitavam esse prazo, mantendo os efeitos financeiros de pensões derivadas de aposentadorias registradas há mais de cinco anos, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima; Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Antonio Anastasia, alterou sua jurisprudência para alinhar-se ao entendimento do STF, vedando a reanálise de proventos de aposentadorias registradas há mais de cinco anos no exame de atos de pensão; Conclui-se que, mesmo em casos de vantagens indevidas, como "opção" e "quintos", a revisão de atos administrativos após o prazo decadencial de cinco anos é inviável, em respeito à segurança jurídica e ao princípio da colegialidade; Considerando que o tempo de serviço do instituidor foi de 32 anos, 2 meses e 18 dias, o que garantiria proventos na proporcionalidade de 32/35 avos e que no ato de aposentadoria sob número Sisac 10240535-04-2006-000022-8, registrado por este Tribunal, os proventos do instituidor foram deferidos na proporcionalidade de 32/35 avos; Considerando que, na estrutura de proventos do instituidor utilizada como base de cálculo da pensão, consta a proporção de 33/35 avos; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262 , caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de pensão civil da Sra. Sonia Maria Fernandes Tinoco; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.713/2025-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Sonia Maria Fernandes Tinoco (XXX.598.534-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão emissor que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.